Tribunal: TJMT
Processo: 1024590-49.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024590-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 049.478.411-33 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA

APELAD
O
:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ESTORNO DE PAGAMENTOS (CHARGEBACK). INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 21.372,48, referentes a mensalidades de plano de saúde relativas ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2019, acrescidas de correção monetária pela SELIC, juros de mora e honorários advocatícios. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, indevida inversão do ônus da prova e inexistência de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) se a operadora de plano de saúde comprovou adequadamente o fato constitutivo do seu direito; (
iii
) se houve indevida inversão do ônus da prova; e (
iv
) se subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades diante da alegação de inexistência de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a parte não demonstra prejuízo concreto.

A operadora comprovou o vínculo contratual, a prestação dos serviços e a inadimplência das mensalidades mediante documentos idôneos, incluindo extratos de utilização do plano, comunicações de estorno das administradoras de cartão, carta de renegociação e demonstrativo de débitos, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A negativa genérica da ré, desacompanhada de comprovantes de pagamento, registros bancários ou impugnação formal dos estornos, não se mostra suficiente para afastar a presunção de validade do conjunto documental apresentado,
incumbindo-lhe comprovar eventual quitação ou fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Demonstrada a fruição dos serviços médicos sem a correspondente contraprestação financeira, subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades, sendo juridicamente inadmissível admitir o proveito econômico sem causa justificante, em consonância com o art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. Demonstrada a prestação de serviços e o inadimplemento das contraprestações, incumbe ao devedor comprovar a quitação ou outro fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373; CC,
arts
. 320 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
nº 1011297-53.2024.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, RI nº 1036238-44.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, j. 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA

APELADO:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA
, contra a sentença (ID. 347210572), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 21.372,48 (vinte e um mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), com correção monetária pela SELIC, juros de mora, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Consta da sentença que a autora
, ora Apelada
sustentou que a
Requerida, ora Apelante
, beneficiária de plano de saúde, teria quitado faturas vencidas por meio de diversos cartões de crédito e, posteriormente, teriam sido solicitados estornos (
chargeback
)
.

Aduz que tal procedimento
implicou o não recebimento, pela operadora, dos valores correspondentes às mensalidades de agosto de 2017 a dezembro de 2019, perfazendo débito atualizado de R$ 21.372,48
(vinte e um mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos
.

A
Apelante
, em contestação, alegou prescrição quinquenal e, no mérito, negou ter realizado os pagamentos via cartão de crédito ou solicitado estornos, afirmando insuficiência probatória.

A sentença registrou, ainda, que a preliminar de prescrição já havia sido superada em sede recursal e que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Prefacialmente
, constata-se que, os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento deste juízo, de modo que desnecessária a produção de outras provas, tendo em vista a matéria aqui debatida e os documentos já anexados no feito, assim, comportando julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Ainda antes de adentrar no mérito, frisa-se que,a questão da prescrição já foi superada em sede recursal, conforme se depreende das decisões juntadas aos autos, razão pela qual não há que se rediscutir nesta instância de origem, não havendo mais falar em extinção do feito com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ultrapassadas tais questões, passo ao
mérito
da demanda.

A
controvérsia
restringe-se à verificação da existência do débito decorrente das mensalidades do plano de saúde prestado pela autora e não quitadas pela requerida, abrangendo o período de agosto de 2017 a dezembro de 2019.

A autora instruiu a exordial com farta documentação comprobatória do vínculo contratual e da inadimplência, estando a materialidade do crédito documentada por carta de renegociação do débito, e-mails informando os estornos dos valores, extrato de utilização dos serviços, tela de débitos, cálculos atualizados da
divida
e, até mesmo, documentos pessoais da requerida.

Tais documentos demonstram, de forma clara, a existência da relação jurídica entre as partes, o período de vigência contratual e a prestação regular dos serviços de assistência médica, bem como o inadimplemento das contraprestações devidas pela ré.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto incumbe ao réu a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida em juízo.

No presente caso, como supracitado, o autor cumpriu integralmente com o encargo probatório que lhe incumbia, apresentando elementos idôneos que comprovam de forma clara e inequívoca o crédito que busca ver satisfeito.

Por outro lado, a requerida limita-se a negar genericamente os fatos, sustentando que jamais utilizou cartões de crédito para o pagamento das mensalidades e insinuando a ocorrência de fraude por terceiros, sem, contudo, apresentar qualquer elemento de prova capaz de infirmar os documentos apresentados pela autora.

Não há
nos autos comprovante
de quitação, contestação formal dos estornos junto às operadoras de cartão ou mesmo registro de comunicação à cooperativa acerca de eventuais irregularidades, circunstâncias que afastam a verossimilhança de suas alegações.

A relação jurídica entre as partes, regida pelo contrato de prestação de serviços médicos, impõe à beneficiária o dever de adimplir as mensalidades contratadas, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A fruição dos serviços de saúde sem o pagamento correspondente caracteriza inadimplemento contratual, gerando o dever de ressarcir a cooperativa pelos valores devidos.

Dessa forma, reconhecido o vínculo contratual, a prestação dos serviços e o inadimplemento das mensalidades descritas na planilha de débito, é de rigor a procedência do pedido inicial.

É de amplo conhecimento que, o pagamento é fato extintivo da obrigação e, portanto, deve ser provado por quem o alega, não se podendo inverter esse ônus em prejuízo do credor que já apresentou prova revestida de presunção de validade.

Aliás, sobre o assunto:

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - NÃO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. -Demonstrados a prestação do serviço e o cumprimento de todas as obrigações contratuais pelo autor, e restando incontroverso o não pagamento do valor representado por nota fiscal, a procedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (TJ-MG - AC: 10000210774766001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

Ressalte-se, ainda, que o artigo 320 do Código Civil impõe que o pagamento seja comprovado por meio de quitação regular, que deve ser emitida pelo credor.

A quitação é ato jurídico formal que atesta a liberação do devedor e tem como finalidade evitar justamente a insegurança que se pretende introduzir com alegações desprovidas de prova. Logo, a inexistência de recibo ou outro documento hábil impede o reconhecimento de qualquer adimplemento, seja ele parcial ou total.

No caso em análise, além de inexistirem recibos, não há qualquer indício objetivo que possa corroborar a narrativa defensiva.

Não foram apresentados comprovantes de saques, movimentações bancárias compatíveis, transferências, cheques, depósitos identificados ou qualquer outra evidência material que pudesse ao menos abrir a possibilidade de dilação probatória para averiguar eventual pagamento.

A versão defensiva, portanto, carece de verossimilhança e não se mostra apta a afastar a presunção de validade das provas apresentadas pelo autor.

Concluo, portanto, que não houve comprovação de quitação, seja total, seja parcial, razão pela qual subsiste integralmente a obrigação. O conjunto probatório favorece de forma clara e consistente a tese autoral, restando desconstituída a defesa apresentada pelo requerido.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial
,
com resolução do mérito e, consequentemente,
CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 21.372,48, devendo também ser corrigidos monetariamente pelo SELIC e acrescido de juros de mora, desde a data da
ultima
atualização, constante da inicial.

CONDENO,
ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, em favor da Requerente, na forma prevista no artigo 85, §
8.°
, do CPC.
[...]”

Em razões recursais
(ID
347210575
)
, a parte recorrente sustenta
quanto a n
ulidade da sentença
, tendo em vista o
julgamento antecipado indevido (art. 355, I, CPC)
, a a
usência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC)
, a in
versão indevida do ônus da prova
, a i
nexistência de prova de enriquecimento sem causa
e a v
iolação ao princípio da segurança jurídica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da
A
pelação para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou, subsidiariamente, para reformá-la integralmente, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões
(ID
347210580
)
nas quais rebate as alegações da recorrente, sustentando, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, a suficiência do acervo documental para o julgamento antecipado, o correto cumprimento do ônus probatório pela
Apelada
, a inexistência de inversão indevida do ônus da prova e a configuração de enriquecimento sem causa ante a fruição dos serviços sem a correspondente contraprestação.

Dispensado parecer do Ministério Público, tendo em vista a matéria arguida e a inexistência de menor ou interditado
.

Recurso tempestivo, conforme certidão ID
347435372
.

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA

APELAD
O
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, a qual julgou procedente o pedido para condenar a
Apelante
ao pagamento de R$ 21.372,48 (vinte e um mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a controvérsia dizia respeito à existência do débito relativo a mensalidades de plano de saúde no período de agosto de 2017 a dezembro de 2019
.

Por fim,
concluiu que
os
elementos
probatórios apresentados nos autos,
demonstravam a relação jurídica, a prestação dos serviços e o inadimplemento, reputando desnecessária a dilação probatória e adequado o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Consignou ainda a sentença que, uma vez demonstrados os fatos constitutivos do direito da
Apelada
, incumbia à requerida
, ora Apelante,
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373 do CPC, salientando inexistirem nos autos comprovantes de quitação, impugnação formal dos estornos perante as administradoras de cartão ou comunicação idônea à cooperativa acerca de eventual irregularidade, concluindo, por conseguinte, pela subsistência integral da obrigação e pela procedência do pedido inicial.

Passo ao exame das teses recursais.

DA PRELIMINAR

DA
ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO

A recorrente sustenta que a causa seria eminentemente fática e que exigiria dilação probatória destinada a comprovar a titularidade dos cartões, a autoria dos pagamentos e dos estornos, além de eventual requisição às administradoras de cartão, afirmando, por isso, a nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, vale dizer, quando o acervo documental já se mostrar suficiente ao convencimento motivado do julgador.

Tendo sido
exatamente isso que se verificou no caso concreto, segundo assentado expressamente na sentença, a qual consignou que os autos já continham elementos suficientes à formação do convencimento judicial e que a
Apelada
havia instruído a petição inicial com documentação apta a demonstrar o vínculo contratual, a utilização do plano, a ocorrência dos estornos e a inadimplência das contraprestações.

Não há cerceamento de defesa pelo simples fato de o julgador reputar desnecessária a prova oral, pericial ou a realização de diligências externas, sobretudo quando a controvérsia já se encontra adequadamente delimitada e suficientemente instruída documentalmente.

O destinatário da prova é o juiz, a quem compete, nos termos do sistema processual civil, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da causa, em observância aos princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da persuasão racional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência do conjunto probatório, promove o julgamento antecipado da lide, por ser o destinatário da prova e possuir o poder de indeferir diligências desnecessárias, conforme art. 370 do CPC:

“
[...]
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante da suficiência do conjunto probatório e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias
[
...
]
”

(TJMT,
ApC
nº 1011297-53.2024.8.11.0037, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.03.2026).

Mais do que isso, as contrarrazões apontam, de forma objetiva, que a
A
pelante foi regularmente citada, apresentou contestação e teve plena oportunidade de indicar e requerer a produção de provas, mas não o fez no momento processual oportuno, razão pela qual sua insurgência contra o julgamento antecipado esbarra, também, na preclusão consumativa.

Consta expressamente que a recorrente não requereu prova pericial, testemunhal ou qualquer diligência junto às administradoras de cartão de crédito, e que essa omissão não pode ser reavivada apenas em sede recursal sob a roupagem de nulidade processual.

Assim, não se identifica qualquer violação aos
arts
. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, tampouco aos
arts
. 355 e 370 do CPC. Houve, isto sim, regular exercício do poder-dever de condução do processo, com julgamento da causa em estado de maturidade.

Convém registrar, que a mera invocação genérica de necessidade de prova não basta para anular a sentença. Era incumbência da parte demonstrar, de maneira concreta, qual prova pretendia produzir, para comprovar exatamente qual fato controvertido e
porque
tal prova seria potencialmente apta a modificar a conclusão judicial.

No caso, a recorrente limitou-se a afirmar, em abstrato, a necessidade de instrução, sem demonstrar efetivo prejuízo processual, requisito indispensável à decretação de nulidade.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA

A recorrente defende que a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, I, do CPC, porque não teria comprovado que os cartões de crédito utilizados pertenciam à
A
pelante, nem que ela realizou os pagamentos e posteriormente requereu os estornos, afirmando que os documentos juntados seriam unilaterais e insuficientes, chegando a dizer que nenhum documento vincula os cartões à
A
pelante.

A sentença foi clara ao assentar que a exordial veio acompanhada de farta documentação comprobatória do vínculo contratual e da inadimplência, elencando,
expressamente, carta de renegociação do débito, e-mails informando os estornos dos valores, extrato de utilização dos serviços, tela de débitos, cálculos atualizados da dívida e documentos pessoais da
recorrente
.

Também consignou que tais elementos demonstravam, de forma clara, a existência da relação jurídica, o período de vigência contratual, a efetiva prestação da assistência médica e o inadimplemento das contraprestações.

As contrarrazões reforçam esse quadro ao asseverar que o conjunto probatório não se limitou a planilhas internas, abrangendo contrato, extratos de utilização do plano, comunicações formais de
chargeback
encaminhadas pelas administradoras de cartão, cartas de cobrança e renegociação, bem como comprovante de ciência da
Apelante
acerca da inadimplência.

Nesse cenário, não prospera a narrativa de absoluta ausência de prova. O que existe, em verdade, é inconformismo da recorrente com a valoração do conjunto documental produzida pelo magistrado sentenciante. E insurgência contra a valoração da prova não se confunde com inexistência de prova.

Importa destacar que a prova civil não exige demonstração impossível, tampouco reclama certeza matemática absoluta. O que o ordenamento exige é um conjunto harmônico de elementos idôneos, aptos a formar convicção racional do julgador acerca dos fatos constitutivos alegados.

Se a sentença reconheceu, a partir dos documentos juntados, a existência do contrato, a utilização dos serviços e a falta de recebimento das mensalidades em virtude dos estornos, não há como acolher a pretensão recursal lastreada apenas em negativa genérica.

A propósito, a própria sentença registrou que a
Apelante
se limitou a negar genericamente os fatos e a insinuar eventual fraude por terceiros, sem apresentar qualquer elemento de prova capaz de infirmar os documentos da autora. Isso é decisivo
, q
uem opõe à pretensão deduzida em
J
uízo uma narrativa alternativa minimamente plausível deve lhe conferir suporte probatório mínimo
, o que a Recorrente deixou de realizar
.

Também não se sustenta a alegação de que a credora permaneceu inerte por anos e que disso decorreria presunção relativa de quitação. A tese é meramente retórica e não encontra amparo, nos autos fornecidos, em qualquer documento idôneo que demonstre pagamento, remissão da dívida, novação ou qualquer outra causa extintiva da obrigação.

Ao contrário, a sentença menciona expressamente a existência de carta de renegociação e de notificação com ciência da devedora por intermédio de comprovante de recebimento em nome de seu genitor, o que afasta, inclusive no plano argumentativo, a premissa de total inércia da credora.

Portanto, reputo cumprido o ônus da prova da
Apelada
quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

DA ALEGADA INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA

Afirma a recorrente que a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova ao exigir que ela demonstrasse fato negativo, isto é, a não realização dos pagamentos e dos estornos.

A sentença não promoveu qualquer inversão indevida do ônus probatório. O que fez foi aplicar, de forma ortodoxa, a regra do art. 373 do CPC
.

[...]
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
[...]

Depois de reconhecer que a
Apelada
demonstrou o vínculo contratual, a prestação dos serviços e o não recebimento das mensalidades por força dos estornos, o Juízo de origem observou, corretamente, que incumbia à ré comprovar eventual quitação, irregularidade imputável a terceiro ou qualquer outro fato extintivo da obrigação.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA E TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE DESMEMBRAR E TRANSFERIR IMÓVEL URBANO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DIGITAL (E-MAILS E PRINTS DE WHATSAPP) PARCIALMENTE ILEGÍVEL E SEM AUTENTICAÇÃO. E-MAILS TRATADOS COM TERCEIRO. RECIBOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE CONTRADIZEM AS ALEGAÇÕES DOS APELANTES. ALEGADA DAÇÃO EM PAGAMENTO DE VEÍCULO QUE ENTRA EM CONTRADIÇÃO COM POSTERIOR CONTRATO DE ARRENDAMENTO JUNTADO PELOS PRÓPRIOS APELANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOVAÇÃO E DA QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE
PERMANECE HÍGIDA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela cautelar antecipada e tutela de evidência, que julgou procedente o pedido principal para condenar os réus à obrigação de desmembrar e transferir área de 1.880,00 m2 de imóvel urbano e julgou improcedente a reconvenção em que os réus pleiteavam ressarcimento de valores e aplicação do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir: (i) se a sentença padece de nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC; (
ii
) se restou caracterizada novação objetiva, com quitação integral da obrigação de entregar o imóvel urbano mediante substituição por caminhão, cessão de direitos hereditários, barracão, depósitos em dinheiro e crédito contratual; e (
iii
) se houve pagamento a maior apto a ensejar procedência da reconvenção e aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto o Juízo de origem enfrentou de forma suficiente e coerente as teses deduzidas, analisando o contrato, o ônus da prova, a alegada novação, a prova documental e testemunhal e os pedidos reconvencionais, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489, §1º, do CPC. Divergência da parte com a valoração da prova configura
error
in
judicando
e não
error
in procedendo, não sendo causa de nulidade.

4. Para a configuração da novação, nos termos dos
arts
. 360 e 361 do Código Civil, exige-se a concorrência de obrigação anterior válida, constituição de nova obrigação substancialmente diversa e animus
novandi
inequívoco do credor, elemento que não se presume.

5. A alegada novação, consubstanciada na substituição do imóvel urbano e de parte das sacas de soja por caminhões, cessão de direitos hereditários, barracão em Sorriso/MT e depósitos bancários, configura fato modificativo/extintivo do direito do credor, de prova incumbente aos réus/apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Código Civil, em seus
arts
. 360 e 361, exige, para a configuração da novação, a existência de
obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação diversa e a presença de animus
novandi
, consubstanciado em intenção clara e inequívoca de extinguir a obrigação primitiva, o que não se presume.

6. No caso concreto, inexiste termo aditivo ao contrato, declaração escrita do credor ou recibo de quitação indicando que o imóvel urbano de matrícula n.º 3.237 teria sido substituído pelos bens apontados na apelação. Tampouco há recibo específico de pagamento que preencha os requisitos do art. 320 do Código Civil (indicação da dívida quitada, valor, data, local e assinatura do credor ou de seu representante). Ao contrário, o único caminhão formalmente vinculado a pagamento contratual é o veículo Fiat/Iveco 450 cv, ano 1999, recebido em substituição a 2.200 sacas de soja, conforme recibo juntado pelos próprios apelantes, sem qualquer menção à extinção da obrigação de entregar o imóvel urbano.

7. Quanto ao caminhão da marca “
International
”, a tese de que teria sido dado em pagamento para substituir o imóvel urbano colide frontalmente com o contrato de arrendamento juntado pelos próprios réus, no qual a empresa
Zordan
e Cia Ltda., representada por Bruna
Zordan
, figura como proprietária e arrendante, e o recorrido como arrendatário, firmado em 2016, anos após as supostas tratativas de novação. Tal documento, em vez de corroborar a alegada dação em pagamento, reforça que o bem permaneceu na esfera jurídica dos apelantes, sendo apenas objeto de arrendamento ao autor.

8. Em relação ao “barracão de 700 m2” apontado como elemento da novação, os documentos apresentados são frágeis: prints de conversas de difícil leitura, com anotações manuscritas sobre “barracão 240 m2”, bem como recibo assinado por terceiro, sem clara identificação, datado de 04/02/2013, referindo-se a barracão de 600 m2, isto é, exatamente a metragem prevista no contrato como contraprestação original, sem qualquer referência à substituição do imóvel urbano.

9. Além disso, no contrato em exame consta que o barracão de 600 m2 já integrava a forma de pagamento contratual.

10. Constatação de documentos que contradizem o alegado pelos apelantes.

11. E-mails e “prints” de conversas por aplicativo de mensagens juntados aos autos em cópias parcialmente ilegíveis, desacompanhados dos anexos neles mencionados e sem qualquer validação de origem, autenticidade e integralidade (ata notarial, metadados ou certificação equivalente), além de terem sido, em regra, trocados com o genitor do autor – que não é parte no contrato nem detém poderes de representação –, revelando, quando muito, tratativas unilaterais e propostas não formalmente aceitas pelo credor. Prova
digital que, nessa conformação, não se mostra idônea para demonstrar consentimento tácito do autor à novação, à luz da exigência de prova minimamente confiável de autenticidade e integridade.

12. A prova testemunhal produzida, em especial o depoimento da Sra.
Cleone
, não supre a ausência de manifestação escrita do credor, nem afasta as contradições e inconsistências quanto à época dos fatos, à extensão de sua participação nas negociações e à vinculação de bens e valores especificamente à obrigação de entregar o imóvel urbano. À luz do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, a prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de início de prova documental emanado do credor, não é apta a comprovar novação ou quitação de obrigação de elevado valor, formalizada por escrito. Mantém-se hígida a obrigação originária de desmembrar e transferir o imóvel urbano pactuado.

13. Reconvenção fundada na tese de pagamento a maior e na aplicação do art. 940 do Código Civil que não prospera. Itens pleiteados (valores relativos à cessão de direitos hereditários, despesas com caminhão, acordo em outro processo e honorários em ação ambiental) não foram demonstrados, de forma individualizada, como pagamentos efetuados em nome e por conta do autor, nem como vinculados ao contrato de compra e venda objeto da lide. Ausência de prova de quitação da dívida e de má-fé do credor a afastar a incidência do art. 940 do Código Civil. Improcedência da reconvenção mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

a) “Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões de fato e de direito relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

b) “A novação não se presume e exige animus
novandi
inequívoco do credor; ausente prova robusta de que este anuiu em substituir a obrigação de entregar coisa certa por outras prestações, mantém-se hígida a obrigação originária.”

c) “Inexistindo prova de pagamento a maior vinculado ao contrato, é improcedente a reconvenção fundada em ressarcimento e na penalidade do art. 940 do Código Civil.”

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Código Civil,
arts
. 104, I
a III, 227, parágrafo único, 320, 360, 361, 940; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e II, 444, 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1699542 MG 2017/0243755-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003216-19.2018.8.11 .0040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024; TJ-MT 10014008820178110055 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021; TJ-PR 00011567120248160192 Nova Aurora, Relator.:
Alvaro
Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 05/08/2025; TJ-GO 50780605320198090051, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 10000273820218260516 Roseira, Relator.: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 28/04/2022; TJ-DF 07075018620238070001 1929458, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2024.

(N.U 1001564-97.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)

A sentença foi expressa ao consignar que o pagamento é fato extintivo da obrigação e, portanto, deve ser provado por quem o alega, destacando inexistirem recibos ou outros elementos hábeis que demonstrassem adimplemento, parcial ou total.

As contrarrazões são convergentes ao afirmar que, uma vez demonstradas a prestação dos serviços e a ausência de recebimento das contraprestações, competia à
Apelante
comprovar eventual quitação ou fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, ressaltando, inclusive, que não foi juntado um único recibo, comprovante bancário, extrato financeiro ou qualquer outro documento idôneo a esse respeito.

Não se trata, portanto, de impor à recorrente a prova de um fato negativo absoluto, mas de exigir-lhe a comprovação de fato extintivo por ela própria alegado, qual seja, a inexistência do débito por suposto pagamento ou por inautenticidade das operações narradas pela
Apelada
. Essa distribuição é inteiramente compatível com o regime legal do ônus da prova.

DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Sustenta a
A
pelante que não há prova de utilização dos serviços sem pagamento, tampouco demonstração de dolo, fraude ou má-fé, razão pela qual não poderia subsistir a condenação fundada no art. 884 do Código Civil.

Em primeiro lugar, a condenação não se sustenta exclusivamente no art. 884 do Código Civil. O fundamento central da sentença é
contratual
: existência de vínculo, prestação do serviço e inadimplemento das contraprestações. O art. 884 do Código Civil aparece como reforço argumentativo, para evidenciar que seria juridicamente inadmissível admitir a fruição continuada dos serviços médicos sem a correspondente contraprestação econômica, quando não comprovado o pagamento.

De mais a mais
, não se exige, para a configuração da vedação ao enriquecimento sem causa, prova de dolo específico, fraude qualificada ou má-fé subjetiva. Basta a demonstração de que uma parte se beneficiou patrimonialmente às expensas de outra, sem causa jurídica legítima que o ampare.

As contrarrazões assinalam, nesse sentido, que a
A
pelante usufruiu dos serviços médicos durante todo o período contratual sem que as contraprestações fossem efetivamente recebidas pela operadora em razão dos estornos, o que é suficiente para atrair a incidência do art. 884 do Código Civil.

Se a prestação do serviço foi reconhecida e não se comprovou quitação, a conclusão lógica e jurídica é a manutenção do dever de pagamento. Afastar a condenação, nessa moldura, equivaleria a autorizar enriquecimento patrimonial sem causa justificante, em manifesta afronta ao sistema obrigacional.

“[...]
A jurisprudência também reconhece que, uma vez disponibilizados ou prestados os serviços contratados, a retenção ou cobrança proporcional dos valores devidos não configura enriquecimento sem causa do fornecedor.
[...]”

(TJMT, RI nº 1036238-44.2025.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05.03.2026).

DA ALEGADA VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA

A recorrente afirma que admitir condenação com base em documentos por ela qualificados como unilaterais abriria precedente perigoso e ofenderia o devido processo legal e a segurança jurídica.

A segurança jurídica não protege a simples negativa desprovida de suporte probatório
,
ao contrário, ela exige que as relações obrigacionais regularmente demonstradas sejam respeitadas e cumpridas.

A sentença e as contrarrazões são firmes em apontar que o acervo probatório não se resume a planilha unilateral, mas compreende uma série de documentos convergentes entre si
, foram apresentados,
contrato, extratos de utilização do plano, comunicações formais de estorno, cartas de cobrança e renegociação, e
comprovante de ciência da inadimplência, os quais, analisados em conjunto, amparam a conclusão de procedência do pedido.

Em outras palavras, a segurança jurídica, no presente caso, é tutelada justamente pela manutenção da sentença, que observou a distribuição legal do ônus da prova, apreciou motivadamente o acervo documental e rejeitou defesa genérica desacompanhada de prova idônea.

Para fins de integridade da prestação jurisdicional, consigno expressamente que a controvérsia foi integralmente examinada à luz dos
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal;
arts
. 355, I, 371, 373, 489 e 1.022 do CPC; e
arts
. 320 e 884 do Código Civil
.

Denota-se que
dá

análise
dos autos,
não
se vislumbra
nulidade por cerceamento de defesa, porque a causa foi julgada madura e a parte recorrente não demonstrou prejuízo concreto, nem especificou adequadamente prova imprescindível que tivesse requerido e lhe houvesse sido indeferida
.

Não se vislumbra também
ausência de fundamentação, pois foram enfrentados todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, na linha do art. 489, §1º, do CPC
.

De mais a mais,
não houve inversão indevida do ônus da prova, mas simples observância da regra legal segundo a qual o pagamento, como fato extintivo da obrigação, deve ser demonstrado por quem o alega
.

A
decisão dos
E
mbargos de
D
eclaração opostos na origem já registrou, inclusive, que a insurgência da parte embargante traduzia mera tentativa de rediscussão da matéria, mantendo intacta a sentença, o que reforça a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na prestação jurisdicional originária.

Assim, não vislumbro qualquer
error
in procedendo
ou
error
in
judicando
apto a justificar a anulação ou reforma da sentença.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado
, observada, se cabível, eventual condição suspensiva de exigibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026